Tribunal: CARF
Processo: 23034.022799/2002-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022799/2002-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Embargante
DEVAT 02a RF
Interessado
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E
TURISMO LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/05/2002
EMBARGOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
OPÇÃO
PELO
PARCELAMENTO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A opção, por parte do contribuinte, pelo parcelamento, implica na extinção do
processo administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanado o vício apontado no Acórdão no
2201-009.611, de 14/09/2022, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022799/2002-73
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022799/2002-73

Trata-se de Embargos apresentado pela DEVAT 02a RF, unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão 2201-009.611, proferido em sessão
de julgamento em 14/09/2022.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/05/2002
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF, é inconstitucional o art. 45 da lei
no 8.212, de 1991, prevalecendo, para efeitos da decadência, as regras do CTN,
aplicando-se o prazo quinquenal.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NO
CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O exercício do direito a compensação com outros tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil exige a observância dos procedimentos emanados do órgão
competente para sua normatização, tendo, assim, rito próprio. A simples existência de
direito creditório não confere competência para a Autoridade Julgadora autorizar a
compensação tributária no curso de procedimento administrativo alheio a tal matéria.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os débitos
lançados para as competências 11/1995 a 11/1998 e 13/1998.
A unidade da administração tributária, ECOA/DEVAT, vinculada à 02a Região
Fiscal, por meio de Despacho (fl. 556) informou que o crédito tributário objeto do presente
processo encontra-se parcelado, com consolidação em data anterior ao julgamento.
Consoante informação (fls. 546 a 555), o contribuinte havia solicitado o
parcelamento dos débitos em questão, nos termos da Lei no 11.941/2009, resultando em
desistência do contencioso administrativo.
Como bem colocado por Carlos Alberto do Amaral Azeredo, à época Presidente
da 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção, no Despacho de admissibilidade de embargos:
(fl. 560) Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF/2015.
Tendo em vista o Despacho (fls. 559 a 561), encaminhou-se o processo a este
Relator.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022799/2002-73

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O tema da admissibilidade já foi discutido no Despacho (fls. 559/561). Cabe
somente citar:
(fl. 560) A unidade da administração tributária, ECOA/DEVAT, vinculada à 02a Região
Fiscal, por meio de Despacho de fl. 556 informou que o crédito tributário objeto do
presente processo encontra-se parcelado, com consolidação em data anterior ao
julgamento.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Pedido de parcelamento
Informado em processo (fl. 548), conforme pode ser verificado nas telas de
consulta do SICOB (fls. 546-547), o débito/DEBCAD em questão já se encontra inscrito na
Dívida Ativa da União e em cobrança (na PGFN) desde 2016 em razão de opção/inclusão em
parcelamentos especiais desde 2009 e não liquidados.
A adesão àquele parcelamento caracteriza renúncia tácita ao contencioso desde
essa data e tem repercussões na decisão do CARF, podendo implicar em sua nulidade.
Oportuna também a reprodução do regramento contido na Portaria MF No 1.634,
de 21/12/2023, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF):
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022799/2002-73

Em última análise, operou-se a preclusão do direito de contestação da decisão
recorrida em esfera administrativa, não prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário
interposto.
Conclusão
Ante o exposto, julgo por admitir os Embargos com efeitos infringentes, para não
conhecer do recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo
parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 569
DF CARF MF
Original